Tribunal: STF
Processo: Rcl 45654
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Roberto Amaro da Costa Flores afirma haverem o Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0822168-49.2019.4.05.8300, desrespeitado decisão mediante a qual o ministro Luís Roberto Barroso deferiu liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Segundo narra, ajuizou ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo, em 23 de agosto de 2020, assentou improcedente o pedido veiculado, óptica mantida em sede de apelação.
    Salienta implementada, no dia 6 de setembro de 2019, pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão de todos os processos a versarem a atualização dos citados depósitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja cassado o ato impugnado e determinada a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a declaração de nulidade dos atos atacados.
    2. Da leitura da inicial, constata-se estar a irresignação direcionada não apenas contra ato do Tribunal, mas também do Juízo da Décima Vara Federal de Pernambuco, cabendo a inclusão, no cabeçalho, do último. Retifiquem a autuação.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento proferido por tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista o acórdão da apelação, mostra-se impróprio o direcionamento da irresignação contra a sentença, cabendo aferir o descompasso tão somente em relação ao pronunciamento do Tribunal Regional Federal. 
    Questiona-se, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, a compatibilidade, com a Carta da República, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir da Taxa Referencial. No dia 6 de setembro de 2019, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Versando a demanda originária a atualização dos citados depósitos, cabia ao Tribunal reclamado proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado por Sua Excelência. Ao apreciar a apelação em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do Relator, ministro Luís Roberto Barroso. 
    Cumpre, na fase atual, tão somente suspender o curso da demanda originária, ficando o juízo atinente à cassação para momento posterior ao aparelhamento da medida, quando da decisão definitiva.
    3. Defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender, até o desfecho da ação direta de nº 5.090, o processo nº 0822168-49.2019.4.05.8300, em curso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator